Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726473-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), EDUARDO WALLIER VIANNA, MÔNICA CORDEIRO DA FONSECA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embargos declaratórios. Novo julgamento. Providos para sanar omissão, com efeito modificativo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra os honorários advocatícios arbitrados com base no valor da causa. Afirma que o valor da condenação é a base prioritária e preferencial para a incidência dos honorários advocatícios fixados em percentuais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR RAMOS SILVA, OAB/DF 20.139, e DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA, OAB/DF 18.589. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como no que concerne ao indicado dissenso pretoriano, porquanto “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR RAMOS SILVA, OAB/DF 20.139, e DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA, OAB/DF 18.589. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016